Tribunal: CARF
Processo: 10830.723432/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723432/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.721 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ FERNANDO BARBINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre
verbas trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza
indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e para
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723432/2011-34
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723432/2011-34

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário
2007, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 16 a 21, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 29.596,56.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 20, a autoridade fiscal
informou, em suma, que da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 51.440,30,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto de renda devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.543,21. Foi constatado, ainda omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 5.757,37, recebido pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB, no valor de
R$ 5.757,37.
Em complemento à Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 20, a autoridade
lançadora relatou que o contribuinte atendeu a intimação. Os rendimentos omitidos
foram recebidos em decorrência da Ação da Justiça Federal, movida contra o INSS,
processo no 2004.61.86.009199-0 Juizado Especial da 3a Região 5a Subseção Judiciária
do Estado de São Paulo.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação e após relatar os
motivos da autuação, cujos pontos importantes para dirimir a lide são:
Preencheu a DIRPF/2008 com erro ao classificar o montante recebido por meio de ação
judicial como “Rendimento Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, “Indenizações e
Levantamento Judicial”, tendo em vista que se trata de verba indenizatória, que por sua
natureza é considerado isento do imposto de renda, conforme previsto no art. 43. do
CTN;
Alega que está impossibilitado de apresentar declaração retificadora a fim de
reclassificar os rendimentos recebidos em 2007 como isentos, para tanto transcreveu o §
1o do art. 7o do PAF para justificar seu entendimento sobre a matéria;
Discorda da tributação sobre o valor total de R$ 51.440,30, pois se forem tributados,
não podem ser considerados de uma só vez, porque são rendimentos recebidos
acumuladamente, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, o fisco deve observar os
valores recebidos mensalmente e não alocar em um único período todo o montante
global auferido acumuladamente;
Com relação aos juros moratórios - a Justiça do Trabalho reconhece que não há
incidência de juros moratórios decorrente de pagamentos em parcelas deferidas em
reclamações trabalhistas;
Discorda também da aplicação dos juros com aplicação da taxa SELIC sobre a multa de
ofício, procedimento que embora não encontre respaldo em qualquer ordenamento
jurídico, vem sendo aplicado pelas autoridades administrativas;
Por último, solicita que seja cancelada a exigência fiscal sobre o título de imposto de
renda de pessoa física, no que tange à tributação indevida de rendimentos não
tributáveis, determinando-se o cancelamento integral da notificação de lançamento no
2008/185809291083679.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723432/2011-34

Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 28 a 63, representados por
Procuração, Extrato da DIRPF/2008, Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, Sentença, Certidão, Planilha de Cálculos, entre
outros.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Declaração de Ajuste Anual. Revisão. Omissão de Rendimentos.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada conforme o art.
17 do Decreto no 70.235/72.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Tributação.
Rendimentos acumulados, recebidos até 31/12/2009, inclusive juros e atualização
monetária, tributa-se pela totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma da
legislação então vigente.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos específicos.
Declaração Retificadora.
Uma vez iniciado o procedimento fiscal, não cabe a apresentação de declaração
retificadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) indenização não pode ser tributada;
c) deve ser calculado o imposto mês a mês, pela competência;
d) juros de mora não podem ser alvo de IRPF;
e) Selic sobre multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723432/2011-34

O litígio recai sobre o recálculo mês a mês de rendimento recebido
acumuladamente, a exclusão dos juros de mora da acusação de omissão de rendimentos e a
dedução integral dos honorários advocatícios.
Inicialmente, importante notar que o recebimento das verbas decorrentes da ação
judicial não se refere a indenização, mas revisão de aposentadoria (fls. 53 e ss.), sendo verbas
alvo de tributação pelo Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, pela tabela progressiva. Não se
observa que o recorrente se enquadre em uma das hipóteses de isenção previstas na legislação,
motivo pelo qual não procede o argumento em tela.
Por outro lado, o Recorrente alega que recebeu rendimentos acumulados de anos
anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723432/2011-34

Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da
Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre
os juros moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
Neste ponto, deve ser reformada a decisão de piso.
Em relação à aplicação de juros sobre a multa, tendo em vista que o recorrente
trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos
termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

Sobre o questionamento dos acréscimos legais, salientamos que a multa de 75% exigida
no lançamento de ofício encontra previsão no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996,
combinado com o art. 14, § 2o da Lei n.o 9.393/1996, podendo sofrer redução com base
na data do pagamento. Visto que a formalização da exigência se deu por lançamento de
ofício, em razão de terem sido constatadas inexatidões na Declaração de Ajuste Anual
do IRPF processada, a multa de ofício deve compor o crédito tributário lançado.
A exigência de juros de mora, calculados com base na taxa Selic, contados desde a data
do vencimento do tributo, encontra amparo na Lei n.o 9.430/1996, artigo 61, § 3o.
Em que pesem os argumentos do contribuinte, não há como deixar de aplicar a multa de
oficio e juros de mora, por falta de amparo legal.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723432/2011-34

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 181
DF CARF MF
Original